Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-67.2011.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000223-67.2011.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ADRIANA VENTURA DA SILVA ALVES - CPF: 000.699.961-13 (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
-
PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA
POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – REJEIÇÃO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade.

3. A prova pericial
exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADRIANA VENTURA DA SILVA ALVES
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatros Marcos que, na
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio Doença decorrente de Acidente de Trabalho c/c Tutela Antecipada c/c

Concessão de Aposentadoria por Invalidez. 223-67.2011.811.0039
(
Código 24600)
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, para conceder o benefício do auxílio-doença.

Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa questionando que pontos do laudo que concluiu pela doença ser temporária, bem como pela ausência de concessão de prazo para apresentação de memoriais.

No mérito, argumenta que “a
médica perita aos responder os quesitos médicos atenta que a doença acima descrita encontra-se evoluindo, não estando a apelante apta a realizar a reabilitação profissional.

Atesta ainda que a apelante não pode desenvolver movimentos repetitivos com os braços e pernas, não podendo assim realizar o trabalho no qual exercia antes, o trabalho braçal.

A apelante não possui escolaridade, ou seja, não possui conhecimento técnico suficiente para se prestar em outra atividade profissional, tendo apenas que exercer atividades braçais o qual está impossibilitada de exercer devido a doença incapacitante.

O trabalho braçal é seu único meio de sustento, o qual não possui mais, pois como dito acima, a apelante não possui escolaridade, sendo praticamente impossível lograr atividade se não as que exijam o desempenho braçal”.

Argumenta que, diante do quadro descrito, em que pese a pouca idade, faria
jus
à aposentadoria por invalidez.

Reque seja reconhecida a incapacidade totalmente e permanente, com a concessão da aposentadoria por invalidez.

A apelante está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões e renúncia de prazo (id. 1870169).

Recebido o recurso pelo juízo
a quo
, nos termos do artigo 520 do CPC/73, nos efeitos devolutivo e suspensivo

Remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que reconheceu a incompetência para julgamento pela Justiça Federal, determinando o retorno ao Tribunal de Justiça estadual (id 1870332).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar parecer ministerial (id. 2266732).

Os autos foram distribuídos automaticamente à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que declarou incompetência absoluta deste órgão julgador e, por conseguinte, determinou a remessa do feito à Turma Recursal (7555100).

Houve a devolução do feito pela douta Magistrada da Turma Recursal, suscitando conflito negativo de competência.

O relator originário redistribuiu à Turma Recursal (id. 22443964), ante a jurisprudência do STJ não admitir a existência de conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal do mesmo Estado.

Com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.053, os autos foram devolvidos para as providências cabíveis (id. 53353473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022